Tribunal: CARF
Processo: 10950.723642/2016-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.723642/2016-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.041 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORIGINAL INDÚSTRIA COMÉRCIO NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Deixa de se conhecer do recurso especial, quando os contextos fáticos são
dessemelhantes, sendo insuficientes para devolver a matéria ao exame da
CSRF.
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E DE DIALETICIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a tese que o Recorrente pretende
ver debatida não foi veiculada anteriormente, nem se trata de contraposição a
argumento constante do acórdão recorrido. Um dos requisitos para a
admissibilidade do recurso especial é o prequestionamento da matéria, sob o
viés abordado no paradigma, nos termos do artigo 67, § 5o, do Anexo II ao
RICARF/2015.
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MULTA QUALIFICADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
Não se conhece de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à
qualificação da penalidade por reiterada omissão de receitas de prestação de
serviços. e não por omissão de rendimentos de aplicações financeiras
rotineiras, mormente se apontada a baixa expressividade de seus valores como
motivo para afastamento do gravame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em não conhecer do Recurso Especial, nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, quanto à matéria “nulidade do lançamento por
vício formal”. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli
Germano e Andréa Duek Simantob; e (ii) por maioria de votos, quanto à matéria “multa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.723642/2016-71
Fl. 9066
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

qualificada”, vencido o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto (relator). Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto, quanto ao conhecimento, e foi designada redatora do voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa
.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luis Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência (fls. 8443 e seguintes) interposto
pela PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL (PFN) contra o Acórdão no 1301-003.904
(fls. 8374 e seguintes), de 16/05/2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a
Seção de Julgamento, por meio do qual o colegiado DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário.
O julgado restou assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. TDPF.
INSTRUMENTO DE CONTROLE INTERNO E ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal TDPF é mero
instrumento de controle interno com impacto restrito ao âmbito
administrativo. Inteligência do art. 2o do Decreto no 8.303/2014.
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente
quando se verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela
legislação tributária e não restar caracterizado o cerceamento do direito
de defesa.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 9067
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

Compete à autoridade julgadora indeferir os pedidos de perícia que
julgar prescindíveis.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve
ser expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha
sido diretamente contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não se
conhece do item do recurso quando este pretende alargar os limites do
litígio já consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não
discutida na impugnação, exceto matérias de ordem pública, que não é o
caso dos autos.
RMF.
NÃO
APRESENTAÇÃO
INJUSTIFICADA
DE
LIVROS,
DOCUMENTOS
E
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Comprovado nos autos que a autoridade fiscal emitiu a Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira cumprindo o determinado
pelo Decreto no 3.724/2001, inclusive demonstrando a hipótese de sua
indispensabilidade por meio de relatório circunstanciado pela
caracterização de embaraço à fiscalização pela não apresentação
injustificada não só de seus extratos bancários, mas também de seus
livros fiscais e contábeis bem como os documentos que lhes dariam
suporte, não há que se falar em nulidade das provas colhidas pelo Fisco
obtidas diretamente das instituições financeiras.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECURSOS
PERTENCENTES A TERCEIROS. LANÇAMENTO REALIZADO EM
FACE DO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA E NÃO DOS
DETENTORES
DOS
RECURSOS.
IMPROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
Comprovado que os valores de depósitos bancários não pertencem ao
titular da conta mantida junto à instituição financeira, o lançamento
deveria ter sido realizado em face dos detentores de fato dos recursos, e
não contra a pessoa jurídica titular da conta bancária. Aplicação literal
do § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. AUSÊNCIA ATOS PRATICADOS
COM
SONEGAÇÃO,
FRAUDE
OU
CONLUIO
LIGADOS
À
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE.
Somente é cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista
no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo, e ligado à ocorrência do fato
gerador, enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos arts. 71, e2 ou 73 da
Lei no 4.502/64.
Fl. 9068
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
A solução dada ao litígio principal, relativa ao IRPJ, aplica-se, no que
couber, aos lançamentos reflexos quando não houver fatos ou
argumentos a ensejar decisão diversa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
124,
I,
DO
CTN.
INTERESSE
JURÍDICO
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Ausente comprovação de que os coobrigados possuíam interesse
jurídico, e não meramente econômico, na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária, impõe-se retirá-los do polo passivo da
exigência.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS.
O fato de integrar o quadro societário da pessoa jurídica é insuficiente
para determinar a sujeição passiva solidária dos sócios, devendo estar
comprovada a prática de atos dolosos com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
MATÉRIA SUMULADA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de
oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa SELIC. Precedentes das
três turmas da Câmara Superior Acórdãos 9101-001.863, 9202-003.150
e 9303-002.400. Precedentes do STJ AgRg no REsp 1.335.688-PR, REsp
1.492.246-RS e REsp 1.510.603-CE. Súmula CARF no 108.”
(...)
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i)
negar provimento ao recurso de ofício; (ii) rejeitar as preliminares
arguidas, o pedido de perícia e a arguição de decadência, e não
conhecer do recurso em relação às matérias preclusas; (iii) no mérito,
dar provimento parcial aos recursos voluntários para cancelar a
infração referente à omissão de receitas decorrentes de depósitos
bancários, exonerar as exigências de PIS e de Cofins e reduzir as multas
de ofício para 75%; e (iv) em relação aos recursos dos coobrigados
Palmali Industrial de Alimentos Ltda e Agroindustrial Irmãos Dalla
Costa Ltda, dar-lhes provimento para excluí-los do polo passivo da
obrigação tributária.”

O especial tem como objeto rediscutir: (i) divergência quanto ao erro na
identificação do sujeito passivo; (ii) a qualificação da multa; (iii) a atribuição de
responsabilidade solidária. A r. Presidência da Turma de piso em análise inicial admitiu apenas
parcialmente a divergência em relação ao erro na identificação do sujeito passivo:
Fl. 9069
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

Considerando que, consoante o exposto no presente despacho, foram
preenchidos os pressupostos regimentais de admissibilidade, e que foi
demonstrada, em parte, a existência de divergência jurisprudencial, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL interposto
pela Fazenda Nacional, apenas com relação a matéria “erro na
identificação do sujeito passivo”.
Deste despacho cabe Agravo, nos termos do art. 71, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação da
Portaria MF no 152, de 2016.
Encaminhe-se à PGFN, para ciência do presente despacho.
Após, caso haja requerimento de Agravo, encaminhe-se ao CARF. Do
contrário, encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para adoção das
providências de sua alçada, em especial para cientificar os sujeitos
passivos do acórdão recorrido, do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
e do presente despacho, facultando-lhes o prazo de quinze dias para o
oferecimento de contrarrazões ao recurso da Fazenda, relativamente às
matérias que obtiveram seguimento, bem como recurso especial da parte
do acórdão recorrido que lhes foi desfavorável, no prazo de 15 (quinze)
dias da ciência, com posterior retorno ao CARF, em qualquer
circunstância, para julgamento do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Inconformada com o seguimento parcial, a PGFN apresentou o competente
agravo que foi parcialmente provido, nos seguintes termos
REJEITO o agravo relativamente à matéria “responsabilidade solidária”
e confirmo a negativa de seguimento ao recurso especial nesta parte.
ACOLHO o agravo e DOU seguimento ao recurso especial relativamente
à matéria “multa qualificada”.
Nesse aspecto, foram admitidos em caráter preliminar as matérias divergência
quanto ao erro na identificação do sujeito passivo e (ii) a qualificação da multa. No mérito, a
Recorrente sustenta que a qualificação do autuado e os demais requisitos prescritos no art. 10 do
Decreto-lei n. 70.235/72 possuem natureza formal, ou seja, determinam como o ato
administrativo, in casu, o lançamento, deve exteriorizar-se.
Na hipótese em apreço, há erro na identificação do sujeito passivo, vício apontado
pelo colegiado como causa do cancelamento da infração referente à omissão de receitas
decorrente de depósitos bancários, mas que, todavia, não pode ser considerado como de natureza
material, pois se assim fosse estar-se-ia afirmando que o motivo (fato jurídico) nunca existiu.
Sustenta que acórdão recorrido mostra-se equivocado ao afirmar que a
ilegitimidade da parte seria suficiente para decidir pelo cancelamento da infração referente à
omissão de receitas decorrente de depósitos bancários, eis que se vício existe no lançamento, este
é de natureza formal visto que relacionado a elemento de exteriorização do ato administrativo.
Defende ainda que acórdão recorrido desqualificou a multa de ofício, em
contrariedade ao artigo 44, I, c/c § 1o, da Lei n.o 9.430/96, conforme nova redação conferida pela
Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, resultante da conversão da MP n.o 351/2007, visto que a
sonegação, do artigo 71, refere-se à conduta (comissiva ou omissiva) para impedir ou retardar o
Fl. 9070
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

conhecimento da ocorrência do fato gerador ou das condições pessoais do contribuinte.
Fraude, do artigo 72, que não se trata de fraude à lei, mas ao Fisco, atua na formação do fato
gerador da obrigação tributária principal, impedindo ou retardando sua ocorrência, como,
também, depois de formado, modificando-o para reduzir imposto ou diferir seu
pagamento.
O sujeito passivo, repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, em burla
ao cumprimento da obrigação fiscal, demonstrou conduta consciente de quem procura e
obtém determinado resultado: enriquecimento sem causa.
Conclui-se que o contribuinte: i) praticou atividade ilícita, observada a partir da
apuração de infrações tributárias, em atividade reiterada que reforça o intuito de fraude, motivo
pelo qual foi aplicada a multa de 150%; ii) como resultado de sua conduta dolosa, houve
diminuição do efetivo valor da obrigação tributária, com o conseqüente pagamento a menor do
tributo devido, em evidente prejuízo ao erário; iii) a conduta foi sempre resultado de sua vontade,
livre e consciente, já que realizada de forma sistemática, objetivando impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal; iv) a conduta repetida sistematicamente demonstrou
desprezo ao cumprimento da obrigação fiscal, ao princípio da solidariedade de matriz
constitucional e ao dever legal de participação, indicando a intensidade do dolo.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões em que sustenta a ausência de
prequestionamento em relação à qualificação do vício como de natureza formal ou material,
questão que não teria sido expressamente enfrentada pela turma de piso. Isto porque, a
motivação para cancelamento do auto de infração decorre aplicação equivocada da norma
tributária pela autoridade fiscal – em razão de ter efetuado o lançamento em contrariedade ao que
dispõe o art. 42, parágrafo 5o da Lei no 9.430/96 – e não por erro formal ou material, como tenta
descrever a Recorrente.
Protesta pelo não conhecimento do recurso especial apresentado pela Fazenda
Nacional quanto à matéria ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, ao passo
que não preenche os requisitos de admissibilidade, por ausência de prequestionamento.
Argui que se houve o cancelamento do auto de infração, também foi considerada
nula a multa aplicada, tanto quanto sua qualificação. Portanto, o recurso especial da Fazenda
Nacional não merece seguimento neste ponto. Sustenta ainda que os paradigmas indicados não
servem para demonstrar as divergências suscitadas.
No mérito, defende que os recursos que transitam nas contas bancárias da
Recorrente NÃO são recursos próprios, mas receitas das empresas PALMALI e
AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA, é certo que o lançamento tributário deveria
ter se realizado contra estas últimas. Que o §5o do art. 42 da Lei n. 9.430/96 é expresso ao
consignar que, quando houverem valores creditados em conta de interposta pessoa (no caso, a
Original), o lançamento do respectivo tributo será efetuado face ao terceiro, detentor de tais
montantes (Palmali e Agroindustrial Irmãos Dalla Costa).
Nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e cabe à autoridade lançadora identificar corretamente
o sujeito passivo da exigência, o que não ocorreu no presente caso, conforme afirmou-se no
acórdão recorrido.
Fl. 9071
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

A suposta prática de sonegação corresponderia: (i) a aparente omissão de receita
quanto às movimentações bancárias não comprovadas e (ii) às operações sem comprovação dos
destinatários ou sem causa.
Ocorre que, no que se refere à suposta omissão de receita em virtude da dita
ausência de comprovação quanto às movimentações financeiras apuradas pelo AFRFB, importa
destacar que, ainda que a aludida omissão tivesse, de fato, ocorrido, tal não se revela como
motivo suficiente à imposição da multa qualificada, a qual demanda a efetiva comprovação do
intuito de fraude do sujeito passivo, o que não foi efetivada no presente expediente
administrativo.
Já em relação às operações sem comprovação dos destinatários ou sem causa, da
mesma forma não é motivo suficiente à imposição de multa qualificada, mormente porquanto o
Fisco não comprova em momento algum a efetiva fraude ou sonegação supostamente perpetrada
pela Recorrente.
Resta claro que a simples constatação sobre a suposta omissão de receita
perpetrada não é suficiente para justificar a qualificação da multa imposta, carecendo, para tanto,
da EFETIVA COMPROVAÇÃO quanto à ocorrência de dolo na conduta fraudulenta. s erros
cometidos pela falta de escrituração ou declaração pelo departamento contábil da Recorrente não
podem ser considerados atos fraudulentos ou com intuito de sonegação.
Por essa razão, fica evidente a necessidade de manutenção do r. acórdão, para que
seja determinado o afastamento da multa qualificada, posto que os fatos apurados no seio deste
processo administrativo fiscal não se enquadram em quaisquer das hipóteses legais para tal
incidência.
O contribuinte apresentou recurso especial que não foi admitido, mesmo após a
apresentação de agravo.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Fl. 9072
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Fl. 9073
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
No presente caso, em relação ao erro na identificação do sujeito passivo, entendo não
ter sido prequestionadas a matéria. Com efeito, o voto condutor não se manifesta em momento algum
sobre se tratar de vício formal ou material:
Por outro lado, uma vez identificada pela própria autoridade fiscal
autuante que os depósitos em tela tratar-se-iam de valores pertencentes às
empresas PALMALI e AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA
– e que apenas teriam transitado nas contas bancárias da Recorrente ,
competiria à autoridade fiscal aplicar a norma em comento de forma
completa, excluindo do lançamento de IRPJ e reflexos o valor de R$
145.764.974,32 (Anexo II do auto de infração), com base no disposto no
§ 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96, em relação ao qual peço vênia para
novamente transcrevê-lo:

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 9074
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou
de investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de
pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou
de investimento.
Ora, se os recursos pertenciam às empresas PALMALI e
AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLA COSTA deveria o auto de
infração referente aos respectivos créditos em contas bancárias ser
constituído em face dos reais detentores de renda, e não do contribuinte
que funcionou, ao menos em relação às suas contas bancárias, como
interposta pessoas daquelas pessoas jurídicas.
Por essas razões, dou provimento ao recurso voluntário para cancelar a
infração referente a créditos em contas bancárias sem comprovação de
origem (art. 42 da Lei no 9.430/96), cuja consolidação de valores
encontra-se discriminada no Anexo II do auto de infração.
Não há nos autos também voto vencido ou acórdão de embargos que em qualquer
medida tangenciem a matéria, de forma que entendo não terem sido preenchidos os requisitos de
admissibilidade, pois ainda que se ultrapassasse esta questão do prequestionamento, o paradigma
indicado não adequa a delimitar a divergência. Segundo a Recorrente:
Observe-se que, diversamente da conclusão adotada pela decisão
recorrida, a então Terceira Câmara do Terceiro Conselho de
Contribuintes entendeu que o erro na identificação do sujeito passivo é
vício de natureza formal, que poderia ensejar apenas a nulidade do
lançamento, repita-se, por vício de forma, mas não a improcedência da
exigência.

Contudo, como bem observa o contribuinte:
no acórdão paradigma, restou claro que houve um erro formal no momento
da lavratura do auto de infração, pois, ao invés de constar o número correto
do imóvel, “por alguma razão” – obviamente que por mero erro de
preenchimento – fez constar outro imóvel, que não era de propriedade da
Contribuinte. Ou seja, se quis tributar um imóvel e se descreveu outro.
Já no caso da Recorrida, o que houve foi um erro de interpretação da
norma ao fato concreto. Ou seja, o Fiscal, no momento de interpretar o
fato, entendeu que o contribuinte de fato e direito era uma pessoa e não
outra.
Não foi um erro de digitação ou preenchimento, foi um erro de aplicação
do direito, então não se trata de erro formal (no preenchimento do auto de
infração), mas sim material.
Por outro lado, no presente caso, o ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO decorre da interpretação incorreta da norma
tributária pelo fiscal, como foi o caso da inclusão dos responsáveis
solidários. Assim não pode a eleição incorreta do sujeito passivo ser
considerada um erro formal, nem a inclusão de sujeito passivo solidários
Fl. 9075
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

um erro formal, eles são erros materiais, ou seja, são a interpretação
equivocada da norma ao fato concreto.
Isto resta bem evidenciado quando se comparam os acórdãos:
Acórdão paradigma
Acórdão recorrido
O presente processo originou-se a partir da
lavratura do auto de infração de fls. 01/08, no
qual está sendo exigido da interessada um
crédito
tributário
no
montante
de
R$
2.603.684,60 (dois milhões, seiscentos e três
mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e
sessenta centavos), relativo ao ITR/97. (...)
Afirma o sujeito passivo que o número de
inscrição do imóvel na Secretaria da Receita
Federal, mencionado no auto de infração,
não
corresponde
ao
número
correto.
Enquanto no auto este é identificado como
sendo 3052241-2, o da autuada é 2884375-4.
Do
mesmo
modo,
houve
equívocos
na
identificação do nome da propriedade e do seu
endereço.
Tem razão a interessada em suas alegações, as
quais foram corroboradas pela autoridade
singular, que julgou o lançamento nulo, na
forma do Acórdão de fls. 47/51 e que, por bem
analisar e fundamentar os fatos, passo adotar na
íntegra, conforme transcrito abaixo, como se
meu voto fosse:
"Ainda em análise preliminar e observando as
peças que compõem o presente processo, à luz
da legislação atinente ao caso concreto,
verifica-se o vício formal do lançamento no que
se refere à identificação do sujeito passivo. (...)
Ora, verifica-se que o lançamento foi feito
para
o
imóvel
de
número
3052241-2
denominado
Campina,
localizado
no
município de liai/SP. Ocorre que, conforme se
constata pelos extratos de fls. 44/46 este imóvel
não pertence à interessada do presente
processo e sim à empresa Gordura Agro
Florestal Ltda.
De fato houve um erro no lançamento no que
concerne à identificação do sujeito passivo,
pois pelos documentos de malha trabalhados
(fls. 14/15) o imóvel objeto do lançamento seria
o da interessada, mas por alguma razão no
auto de infração figurou outro imóvel o que
Analisando o Termo de Verificação Fiscal TVF,
e as conclusões da autoridade fiscal, entendo
assistir razão ao contribuinte: no caso
concreto a autoridade autuante afirma
taxativamente que os recursos depositados
em suas contas não só teriam origem nas
empresas PALMALI e IRMÃOS DALLA
COSTA como também se refeririam a
recursos das operações daquelas empresas e
não contabilizados. É importante frisar que em
relação aos depósitos bancários considerados
como
omissão
de
receitas,
no
próprio
lançamento já se excluíram aqueles decorrentes
de
lançamentos
com
correspondência
na
contabilidade da PALMALI e da IRMÃOS
DALLA COSTA.
Ora, se os recursos pertenciam às empresas
PALMALI e AGROINDUSTRIAL IRMÃOS
DALLA COSTA deveria o auto de infração
referente aos respectivos créditos em contas
bancárias ser constituído em face dos reais
detentores de renda, e não do contribuinte que
funcionou, ao menos em relação às suas contas
bancárias, como interposta pessoas daquelas
pessoas jurídicas. (...)
Por essas razões, dou provimento ao recurso
voluntário para cancelar a infração referente a
créditos em contas bancárias sem comprovação
de origem (art. 42 da Lei no 9.430/96), cuja
consolidação
de
valores
encontra-se
discriminada no Anexo II do auto de infração.
(...)
Fl. 9076
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

caracteriza vício formal”.
Portanto, entendo que o paradigma indicado não serve para delimitar a controvérsia
por se tratar de questão fática muito diversa da ora analisada.
Além disso, nota-se que o Acórdão recorrido sequer chega a trazer a distinção “vício
formal” e “vício material”, de forma que se limita a cancelar tal parte do auto de infração por erro na
identificação do sujeito passivo. Para que a divergência eventualmente pudesse ser conhecida, seria
necessário que o Acórdão tivesse se manifestado acerca de tal tema, o que não foi feito, o que
poderia ter ensejado a apresentação de Embargos de Declaração.
Contudo, não vejo óbices ao conhecimento do Recurso Especial no que diz respeito à
multa qualificada, tendo sido devidamente prequestionada, e ter sido demonstrada a divergência.
Assim entendo que o Especial deva somente ser conhecido em relação à qualificação
da multa.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso da Fazenda
Nacional, apenas com relação à qualificação da multa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer do recurso especial da
PGFN relativamente à matéria “multa qualificada”. A maioria do Colegiado compreendeu que os
paradigmas indicados pela recorrente não caracterizariam o dissídio jurisprudencial.
A matéria teve seguimento em sede de agravo sob a ressalva de que o recurso
especial impetrado pela ora Agravante só suscitou dissenso jurisprudencial no que diz respeito à
omissão de receitas financeiras, cuja redução do percentual de 75% foi promovida pelo acórdão
recorrido com base na alegação de que os valores envolvidos não são significativos. E, sob esta
ótica, afirmou-se caracterizado o dissídio jurisprudencial porque o paradigma no 103-23.495
elegeu como condição suficiente para a manutenção da exasperação da multa de ofício a
conduta reiterada, inexistindo no pronunciamento por ele veiculado qualquer referência ao grau
de significância dos valores envolvidos na apuração da infração. Acrescentou-se que as
aplicações financeiras das quais exsurgiram as receitas tributadas nestes autos foram
classificadas como “rotineiras” na acusação fiscal referida no acórdão recorrido.
Esta Conselheira já rejeitou a formação de dissídio jurisprudencial em face do
paradigma no 103-23.495 nos seguintes termos do voto condutor do Acórdão no 9101-005.350:
Embora não questionado o conhecimento do recurso especial, importa observar que o
paradigma no 103-23.495 teve em conta exigências pertinentes aos anos-calendário
2000 a 2004 e validou qualificação da penalidade assim aplicada:
Fl. 9077
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

Da Multa de Ofício 75% e 150%
Foi aplicada a multa de 75%:
- sobre o lançamento em face de recolhimento a menor dos tributos relativamente
às receitas apuradas, na forma do art. 5o da Lei 9.716/98, em função de erro no
percentual de presunção do lucro (8% ao invés de 16%).
Foi aplicada a multa de 150%:
- sobre aqueles lançamentos tributários onde se apurou omissões de receitas
oriundas de depósitos bancários de origem não comprovada (art. 42 da Lei n°
9.430/96);
- sobre o lançamento de omissão de receitas auferidas a título de comissões
recebidas de diversas instituições financeiras. (destaques do original)
Na sequência, para afirmar o intuito de fraude em razão da conduta reiterada, está
consignado que:
Da qualificação da multa de 150% (Prática reiterada).
Assoma claro nos autos que a empresa impugnante, de forma intencional e
reiterada, buscou ocultar receitas com o fim de eximir-se do devido recolhimento
dos tributos, o que caracteriza ação dolosa visando a impedir ou retardar o
conhecimento da obrigação tributária por parte da Fazenda Pública, nos termos
do art. 71 da Lei n°4.502, de 1964, adiante reproduzido:
[...]
Nestes termos, como nos autos está devidamente evidenciado que o contribuinte,
ao longo de vários anos, omitia receitas de forma contínua e reiterada (somente
sabidas porque informadas por terceiros), por meio de DIRF, não se pode chegar
a outra conclusão que não seja a de que o que houve, concretamente, foi conduta
tendente a manter ao largo da tributação o montante dos seus ganhos auferidos.
Em relação à "prática reiterada" de omissão de receitas constituir condição
suficiente para a caracterização do evidente intuito de fraude, pauto o meu
sistema de referência em cima da impossibilidade epistemologica (limites do
conhecimento) de se caracterizar o evidente "intuito" de fraude nos termos postos
por alguns julgados. Parto do princípio de que não se deve nunca interpretar uma
lei quando o resultado dessa exegese leve a absurdos tais como o de imaginar
que o dolo ou "o evidente intuito de fraude" devam ser extraídos da mente do
sujeito passivo e não das circunstâncias fáticas que permeiam todo o contexto
onde a prática aconteceu. É o elemento objetivo que se deve procurar e daí, a
partir dele, valendo-se do raciocínio lógico e probabilístico, extrair aquilo que o
impregna: o elemento subjetivo (dolo).
Dessa forma, a prática de omitir receitas por mais de 3(três) anos de forma
reiterada (elemento objetiva) denota concretamente o "evidente intuito de
fraude". Não se pode aqui imaginar que o agente que pratica "erros" de forma
contínua por um longo tempo não possua a intenção de retardar/impedir ou afetar
as características essenciais da ocorrência do fato gerador.
Diante desse contexto, devem ser mantidas a multa de 75% e a multa qualificada
de 150%.(destaques do original)
Nestes termos, apesar da referência, apenas, à conduta de omitir receitas de forma
contínua e reiterada (somente sabidas porque informadas por terceiros), por meio de
DIRF, a qualificação da penalidade foi mantida não só em relação às receitas
informadas por terceiros, como também em relação às omissões de receita presumidas a
partir de depósitos bancários de origem não comprovada, e isto sem que nada fosse
agregado à acusação fiscal ou à defesa para vinculá-la a receitas da atividade, como
indica o seguinte excerto do voto condutor do paradigma:
Fl. 9078
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

Ora, como se vê da descrição dos fatos, a empresa não apresentou documentação
que comprovasse a origem dos recursos daqueles diversos depósitos. Com efeito,
sequer os contabilizou ou os declarou. Apesar de a interessada alegar,
reiteradamente, que as origens dos recursos depositados não provêm de vendas
do estabelecimento, mas sim ou de atividades estranhas à sua atividade
comercial. Acontece que a recorrente não logrou comprovar, através de
documentação hábil e idônea, coincidentes em datas e valores, a ligação dos
recursos recebidos em conta bancária e o seu discurso apresentado. Na verdade, a
interessada ao invés de tentar provar os fatos alegados, se limita a tecer
considerações de direito, no sentido de enfraquecer o lançamento por ter sido
lastreado apenas em indícios e presunções. A esse respeito traz respaldo
jurisprudencial na Súmula n° 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
segundo o qual seria ilegítimo o lançamento de tributos arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários
De outro lado, para afirmar a prática reiterada de infração como evidência do intuito de
fraude, o voto condutor do paradigma faz referência expressa à prática de omitir
receitas por mais de 3 (três) anos de forma reiterada, e isso frente a um lançamento que
apontou infrações ao longo de cinco anos-calendário (2000 a 2004).
[...]
Assim, ao passo que o paradigma reporta a omissão de receitas por mais de 3 (três) anos
para afirmação da prática reiterada, o voto condutor do acórdão recorrido se pauta na
alteração de procedimento da contribuinte no ano-calendário 2009, isolando a
ocorrência em apenas um ano-calendário, para concluir que há dúvida quanto à intenção
dolosa do sujeito passivo.
Há, portanto, substancial dessemelhança entre as circunstâncias fáticas analisadas nos
acórdãos comparados.
No presente caso, o exame de admissibilidade deu relevo à manutenção da multa
qualificada sobre a reiterada omissão de receitas auferidas a título de comissões recebidas de
diversas instituições financeiras, deixando de atentar tratar-se, no paradigma, de receitas que,
embora também determinadas por meio de prova direta, mediante informação de terceiros em
DIRF, decorriam de comissões recebidas de instituições financeiras, e não de rendimentos de
aplicações financeiras. No caso referido, o sujeito passivo, atuando no ramo de revenda de
veículos, prestava serviços a instituições financeiras no processamento de financiamento dos
veículos vendidos, e era remunerado com comissões subtraídas da tributação. Este o elemento
interno, portanto, à evidenciação de que o sujeito passivo omitia receitas de forma contínua e
reiterada (somente sabidas porque informadas por terceiros) por meio de DIRF, para a
conclusão de que houve conduta tendente a manter ao largo da tributação o montante dos seus
ganhos auferidos.
O acórdão recorrido, por sua vez, claramente indica que as receitas em debate se
referem a rendimentos e ganhos líquidos em aplicações financeiras, assim descritas no Termo de
Verificação Fiscal lá reproduzido:
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS
Em nenhum dos períodos fiscalizados o contribuinte declarou qualquer receita que não
fosse aquelas decorrentes do aluguel de imóvel para a PALMALI INDUSTRIAL DE
ALIMENTOS LTDA. No entanto, os extratos bancários obtidos demonstram que a
existência de aplicações financeiras eram rotineiras.
Ainda que rotineiras as aplicações financeiras, a conduta de omitir seus
rendimentos guarda dessemelhança significativa em relação à omissão de receitas de prestação
de serviços, especialmente tendo em conta a baixa expressividade dos rendimentos (referida no
voto condutor do acórdão recorrido), que contribui para o descuido dessa informação ao Fisco,
Fl. 9079
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

para além das oscilações que retiram dos rendimentos a mesma frequência afirmada em relação
às aplicações.
Os acórdãos comparados, assim, se distinguem em aspectos determinantes para as
soluções neles adotados. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN relativamente à matéria “multa qualificada”.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Esta Conselheira acompanhou o I. Relator em sua conclusão de negar
conhecimento ao recurso especial da PGFN relativamente à matéria referida como “erro na
identificação do sujeito passivo”, primeiramente porque, em circunstâncias como a presente, admite
existente o prequestionamento na hipótese de os casos comparados analisarem contextos fáticos
semelhantes e se distinguirem na conclusão de declararem o lançamento improcedente ou anulá-lo
por vício formal. Assim, o fato de o acórdão recorrido não referir o vício como formal ou material
não é suficiente para impedir a caracterização do dissídio jurisprudencial. Se, diante de vício
semelhante, um Colegiado do CARF decidiu que o lançamento é improcedente e, portanto, o vício é
de natureza material, haverá divergência jurisprudencial em face de julgado de outro Colegiado do
CARF que afirma tal vício como formal, do que decorre a anulação do lançamento com a
possibilidade de seu refazimento no prazo alargado do art. 173, inciso II, do CTN.
Fl. 9080
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

No presente caso, porém, a PGFN partindo da premissa de que o Colegiado a quo
cancelou a infração de omissão de receitas decorrente de depósitos bancários, sob o fundamento de
ilegitimidade passiva do autuado, muito embora demonstrando ter conhecimento de que tal se deu
sob o entendimento de que o auto de infração não deveria ter sido lavrado em face do titular das
contas bancárias, mas em face dos reais detentores dos recursos nelas depositados, limitou-se a
afirmar o dissídio em face do paradigma no 303-30.909 que concluiu caracterizar vício formal o erro
na identificação do sujeito passivo, mas com a ressalva de que, observando as peças que compõem
aquele processo, foi possível constatar que houve um erro no lançamento no que concerne à
identificação do sujeito passivo, pois pelos documentos de malha trabalhados (fls. 14/15) o imóvel
objeto do lançamento seria o da interessada, mas por alguma razão no auto de infração figurou
outro imóvel.
Claro está, no paradigma, que a autoridade lançadora desenvolveu o procedimento
fiscal corretamente, determinando o imóvel que motivaria a exigência do Imposto Territorial Rural –
ITR, mas no momento do lançamento indicou outro imóvel, que não era de propriedade do autuado.
É sob esta vertente que o erro de identificação do sujeito passivo foi alegado e superado, na medida
em que o autuado estava indicado corretamente, o procedimento fiscal foi desenvolvido
corretamente, mas houve erro na descrição final do auto de infração.
Já no presente caso, o Colegiado a quo constatou que havia erro no procedimento
fiscal, porque no caso concreto a autoridade autuante afirma taxativamente que os recursos
depositados em suas contas não só teriam origem nas empresas PALMALI e IRMÃOS DALLA
COSTA como também se refeririam a recursos das operações daquelas empresas e não
contabilizados, hipótese na qual a autoridade lançadora deveria ter excluído essas parcelas da
exigência nestes autos com base no disposto no § 5o do art. 42 da Lei no 9.430/96. Referido
dispositivo, mais do que deslocar a exigência para outro sujeito passivo, desloca para terceiro a
determinação dos rendimentos ou receitas, ou seja, todo o procedimento fiscal de intimação e
avaliação da resposta para caracterização do indício da presunção de omissão de receitas.
Patente, assim, a dessemelhança entre os casos comparados pela PGFN. Em tais
circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
Fl. 9081
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.041 - CSRF/1a Turma
Processo no 10950.723642/2016-71

paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para acompanhar o I. Relator em sua conclusão de NEGAR
CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN relativamente à matéria “erro na identificação do
sujeito passivo”.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 9082
DF CARF MF
Original